Tribunal: TJSP
Processo: 0004561-81.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. Indeferimento. Sentenciado resgata pena pela prática de 06 furtos e uma apropriação indébita qualificada, registra faltas disciplinares de natureza grave (evasão, abandono e homicídio) e uma de natureza média (retorno com atraso), sendo a última falta relacionada à evasão, datada de 21/02/2018, com reabilitação em 16/06/2019 – Some-se a isso o

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. Indeferimento. Sentenciado resgata pena pela prática de 06 furtos e uma apropriação indébita qualificada, registra faltas disciplinares de natureza grave (evasão, abandono e homicídio) e uma de natureza média (retorno com atraso), sendo a última falta relacionada à evasão, datada de 21/02/2018, com reabilitação em 16/06/2019 – Some-se a isso o fato de que, curiosamente, no dia em que deveria retornar da Saída Temporária de Natal/2016 (04/01/2016) o sentenciado optou por praticar novo crime de furto, circunstância que demonstra total ausência de mérito para progredir, posto que sempre que fora beneficiado com o abrandamento prisional insistiu em trilhar o caminho da criminalidade - Agravo improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004561-81.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THALES MUSSATO ZANQUETA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-81.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0004561-81.2020.8.26.0482
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
THALES MUSSATO ZANQUETA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28786
Agravo
em
Execução.
Progressão
ao
regime
aberto.
Indeferimento. Sentenciado resgata pena pela prática de 06 furtos
e uma apropriação indébita qualificada, registra faltas disciplinares
de natureza grave (evasão, abandono e homicídio) e uma de
natureza média (retorno com atraso), sendo a última falta
relacionada à evasão, datada de 21/02/2018, com reabilitação em
16/06/2019 Some-se a isso o fato de que, curiosamente, no dia
em que deveria retornar da Saída Temporária de Natal/2016
(04/01/2016) o sentenciado optou por praticar novo crime de furto,
circunstância que demonstra total ausência de mérito para
progredir, posto que sempre que fora beneficiado com o
abrandamento prisional insistiu em trilhar o caminho da
criminalidade - Agravo improvido
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado THALES MUSSATO ZANQUETA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, por
não vislumbrar preenchido o requisito subjetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo, em
síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos, sobretudo
porque o mérito pode ser comprovado com simples atestado de bom
comportamento carcerário. Alega falta de fundamentação idônea da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-81.2020.8.26.0482 -Voto no
3
recorrida.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
O agravado cumpre pena de 08 anos, 07 meses e
15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de diversos furtos e
um delito de apropriação indébita, com término previsto para 01/05/2021.
A decisão não comporta reparo.
Inicialmente,
não
se
verifica
falta
de
fundamentação idônea no decisum, pois, ainda que de maneira sucinta, o
magistrado “a quo” externou as razões que o conduziram a indeferir o pedido
de progressão ao sentenciado (fls. 32/33).
E, como se sabe, o princípio da motivação das
decisões não exige que a sentença elenque todas as teses aventadas ou todas
as provas constantes dos autos, mas sim de fundamentar sua decisão com
tantos elementos quanto bastem para formar sua convicção.
Como bem salientou o Juízo “a quo”: “A
pretensão é improcedente. Em que pese a atual boa conduta carcerária e o
preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne, por ora,
méritos para a imediata progressão ao regime aberto. O apenado possui
histórico desfavorável à benesse em voga, visto que é multirreincidente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-81.2020.8.26.0482 -Voto no
4
crimes contra o patrimônio (cinco furtos e uma apropriação indébita
majorada), sendo o último deles cometido logo após abandonar o regime
intermediário, além de registrar a prática de faltas disciplinares de natureza
grave, incluindo homicídio no interior de unidade prisional e duas fugas,
revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade. Assim,
indispensável a manutenção de sua segregação por maior período de tempo,
visando absorver a terapêutica penal e revelar seu merecimento a posterior
progressão a regime sem a vigilância direta do Estado. Ante o exposto, por
ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime aberto, em razão da
ausência de requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução
Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o
princípio in dubio pro societate.”.
Daí, porque, fica arredada a referida alegação de
falta de fundamentação idônea da decisão.
O cativo resgata pena pela prática de 05 furtos e
apropriação indébita majorada, registra faltas disciplinares de natureza grave
(evasão, abandono e homicídio) e uma de natureza média (retorno com
atraso), sendo a última falta relacionada à evasão, datada de 21/02/2018, com
reabilitação em 16/06/2019.
Some-se a isso o fato de que, curiosamente, no
dia em que deveria retornar da Saída Temporária de Natal/2016 (04/01/2016)
o sentenciado optou por praticar novo crime de furto, circunstância que
demonstra total ausência de mérito para progredir, posto que sempre que fora
beneficiado com o abrandamento prisional insistiu em trilhar o caminho da
criminalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-81.2020.8.26.0482 -Voto no
5
O histórico prisional do sentenciado demonstra
claramente que, a despeito de ter preenchido o requisito de ordem temporal,
ele não está apto para retornar à sociedade.
Isso porque é preciso ter certeza que o
sentenciado está absorvendo a terapêutica penal antes de ser inserido em
regime sem nenhuma vigilância, que possibilitará a prática de novos delitos,
colocando em risco a sociedade.
Aliás, não vejo como ignorar o comportamento
do sentenciado durante o resgate da pena no momento da análise da
progressão, pois não se pode beneficiar, da mesma forma, o cativo que
demonstrou com suas atitudes não submeter às regras de disciplina existentes
dentro de um presídio, com aquele sentenciado que tem como meta sua
recuperação, ressocialização, mediante o respeito às normas que regem a
execução penal.
E mais, o registro de faltas disciplinares em seu
prontuário, num ambiente vigiado, corresponde a uma demonstração clara de
que, em liberdade, o sentenciado não terá condições de superar as
adversidades cotidianas e, certamente, sucumbirá ao crime.
Vale ressaltar que não se trata de indeferimento
da progressão ao regime prisional aberto através de afirmações genéricas,
mas, sobretudo ante a constatação, baseada na conduta carcerária do
agravante, de que ele não ostenta mérito.
E o atestado de boa conduta carcerária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004561-81.2020.8.26.0482 -Voto no
6
realmente reflete o comportamento do sentenciado e não se revela suficiente
para comprovar o preenchimento desse requisito, porquanto um bom
comportamento carcerário não significa ausência de periculosidade.
À vista disso, prudente que o cativo seja mantido
em regime semiaberto, a fim de que se possa constatar que absorveu a terapia
penal necessária à obtenção da progressão e não voltará a delinquir.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente para que o reeducando possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Por ora, afigura-se temerária e prematura a
progressão, de modo que nada há a reparar na decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator